Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004826-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[PEDRO LUCIO DAMBROS - CPF: 015.601.441-65 (RECORRENTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1004826-08.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1004826-08.2019.8.11.0001

Embargante:
Pedro Lúcio Dambros.

Embargados:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
– CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria, com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante.
A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para
rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1004826-08.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1004826-08.2019.8.11.0001

Embargante:
Pedro Lúcio Dambros.

Embargados:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Pedro Lúcio Dambros.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária cumulada com Repetição de Indébito
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 41961584)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema n.o 163 do STF) e condenou a autarquia a restituir à parte requerente a soma

dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno no período de 07/2015 a 06/2019.

Acórdão
(Id. 48785967): por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelas partes requeridas, ora agravadas, julgando improcedentes os pedidos iniciais, considerando que, no caso em apreço, a inaplicabilidade do Tema n.o 163 do STF.

Acórdão dos embargos de declaração
(Id. 55230984): não conheceu dos aclaratórios por intempestividade.

Recurso Extraordinário
(Id. 53665458): defende que houve violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e proteção à confiança. Salienta que, diferente do que defende o estado recorrido, de que a decisão proferida pelo RE 593.068 (Tema n.o 163 da repercussão geral) não abarcaria os servidores admitidos após a edição da EC41/2003, a tese fixada quando do referido julgamento não estabeleceu qualquer critério de distinção temporal que excepcionasse a regra então criada, tornando ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria sobre dos servidores públicos em geral. Pugna, assim, pela procedência da demanda.

Decisão Monocrática
(Id.

91288489
)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora embargante, sob o fundamento de que as regras de aposentadoria do servidor público do Estado de Mato Grosso são diferentes do servidor público federal, não se aplicando o Tema n.o 163 do Supremo Tribunal Federal e, também, em face do disposto nas Súmulas 279 e 280 da referida Corte.

Agravo Interno
(Id
.
94137461
):
requereu a reforma da decisão monocrática,

a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto.

Acórdão
(Id. 101676990): por unanimidade, não conheceu do agravo interno, por ser incabível na espécie.

Embargos de Declaração
: sustenta que, no caso, a decisão está fundamentada na inaplicabilidade do Tema n.o 163 do STF, motivo pelo qual entende que o agravo interno era pertinente.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024